Tribunal: STF
Processo: Inq 774
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-23
Data de publicação: 1993-09-23

Ementa:
INQUERITO - CRIMES CONTRA A HONRA - LEI DE IMPRENSA -
QUERELADO QUE E MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL - DECADENCIA DO DIREITO
DE QUEIXA - CARÁTER PRECLUSIVO DO PRAZO DECADENCIAL - POSSIBILIDADE
DE SEU RECONHECIMENTO ANTES MESMO DE SOLICITADA A LICENCA A QUE SE
REFERE O ART. 53, PAR. 1., DA CONSTITUIÇÃO - SIGNIFICADO DA IMUNIDADE
PARLAMENTAR FORMAL - LEGITIMIDADE DO ATO MONOCRATICO PRATICADO PELO
MINISTRO-RELATOR - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA QUANTO A UMA
DAS PUBLICAÇÕES VEICULADAS EM JORNAL.
          - O PRAZO DECADENCIAL, QUE E PRECLUSIVO E IMPRORROGAVEL,
NÃO SE SUBMETE, EM FACE DE SUA PROPRIA NATUREZA JURÍDICA, A
INCIDENCIA DE QUAISQUER CAUSAS DE INTERRUPÇÃO OU DE SUSPENSÃO. DISSO
DECORRE QUE A FORMULAÇÃO DO PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO NÃO TEM
QUALQUER EFICACIA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DESSES LAPSO DE ORDEM
TEMPORAL. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
          - RECONHECIMENTO DA DECADENCIA DO DIREITO DE QUEIXA,
ENQUANTO CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE, INDEPENDE DE PREVIA
CONCESSÃO DE LICENCA DA CASA LEGISLATIVA A QUE PERTENCE O MEMBRO DO
CONGRESSO NACIONAL.
          A IMUNIDADE PARLAMENTAR EM SENTIDO FORMAL - CONCEBIDA PARA
PROTEGER O LEGISLADOR NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES CONGRESSIONAIS
- NÃO PODE SER CONTRADITORIAMENTE INVOCADA PELO ÓRGÃO DA ACUSAÇÃO
PENAL EM DESFAVOR DO PRÓPRIO DESTINATARIO DESSA ESSENCIAL
PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL.
          E QUE, SENDO EVIDENTEMENTE FAVORAVEL AO CONGRESSISTA O
RECONHECIMENTO DA CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE, TORNA-SE ILOGICO
AGUARDAR A CONCESSÃO DA LICENCA - QUE ATUA EM FAVOR DO EXERCÍCIO DO
MANDATO PARLAMENTAR - PARA PRONUNCIAR UMA DECISÃO QUE TENDE, SOMENTE,
A BENEFICIAR O MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL.